Tribunal: STF
Processo: AI 511710
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Complementação
de aposentadoria. Lei nº 4.819/58 e LC nº 200/74, do Estado de São
Paulo. Ofensa a direito local. Súmula 280. Jurisprudência assentada.
 Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte